Tribunal: TJES
Processo: 0001292-85.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA (TEMA 585/STJ). REDUÇÃO DA PENA EX OFFICIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFESA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu, com base no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, absolvendo-o quanto à imputação do art. 28 da Lei de Drogas.

2. A defesa pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas e requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (ii) definir a necessidade de correção ex officio da dosimetria da pena quanto à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que confirmaram a posse de arma de fogo calibre .38 municiada, enquanto a autoria é certa, comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, cujos relatos foram coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, possuindo valor probante conforme entendimento consolidado do STJ: “os depoimentos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas, têm validade probatória” (AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024).

5. O réu confessou em juízo a posse da arma, afirmando tê-la adquirido, o que reforça a autoria e inviabiliza a absolvição por dúvida.

6. De ofício, impõe-se a correção da dosimetria, pois o Juízo de origem deixou de compensar a confissão espontânea com a reincidência, contrariando o entendimento vinculante do STJ (Tema 585).

7. Quanto aos honorários da advocacia dativa, aplica-se o entendimento do STJ (Tema 984) segundo o qual as tabelas da OAB têm caráter orientativo, cabendo ao magistrado arbitrar valor justo e proporcional à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Sentença reformada
ex officio
.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por posse irregular de arma de fogo é válida quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por depoimentos policiais coerentes e pela confissão do acusado.

2. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é integral, nos termos do Tema 585/STJ.

3. As tabelas de honorários da OAB têm caráter meramente orientativo, cabendo ao magistrado fixar valor proporcional ao trabalho desempenhado, conforme o Tema 984/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024; STJ, Tema 585 (REsp n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 10/04/2013); STJ, Tema 984 (REsp n. 1.656.322/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/05/2020); TJES, Apelação Cível n. 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001292-85.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE RANGEL NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA (TEMA 585/STJ). REDUÇÃO DA PENA EX OFFICIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFESA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu, com base no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, absolvendo-o quanto à imputação do art. 28 da Lei de Drogas.

2. A defesa pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas e requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (ii) definir a necessidade de correção ex officio da dosimetria da pena quanto à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que confirmaram a posse de arma de fogo calibre .38 municiada, enquanto a autoria é certa, comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, cujos relatos foram coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, possuindo valor probante conforme entendimento consolidado do STJ: “os depoimentos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas, têm validade probatória” (AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024).

5. O réu confessou em juízo a posse da arma, afirmando tê-la adquirido, o que reforça a autoria e inviabiliza a absolvição por dúvida.

6. De ofício, impõe-se a correção da dosimetria, pois o Juízo de origem deixou de compensar a confissão espontânea com a reincidência, contrariando o entendimento vinculante do STJ (Tema 585).

7. Quanto aos honorários da advocacia dativa, aplica-se o entendimento do STJ (Tema 984) segundo o qual as tabelas da OAB têm caráter orientativo, cabendo ao magistrado arbitrar valor justo e proporcional à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Sentença reformada
ex officio
.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por posse irregular de arma de fogo é válida quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por depoimentos policiais coerentes e pela confissão do acusado.

2. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é integral, nos termos do Tema 585/STJ.

3. As tabelas de honorários da OAB têm caráter meramente orientativo, cabendo ao magistrado fixar valor proporcional ao trabalho desempenhado, conforme o Tema 984/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024; STJ, Tema 585 (REsp n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 10/04/2013); STJ, Tema 984 (REsp n. 1.656.322/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/05/2020); TJES, Apelação Cível n. 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE RANGEL NEVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais requer a absolvição do acusado, afirmando que “
não há clareza dos fatos ou como ocorreu”
, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16530533), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Petição do Estado do Espírito Santo (ID nº 16567374), postulando pela fixação de honorários no valor definido pelo Decreto nº 2.821-R.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16614191), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE RANGEL NEVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais requer a absolvição do acusado, afirmando que “
não há clareza dos fatos ou como ocorreu”
, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16530487) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento e no art. 28 da Lei de Drogas, narrando que, no dia 25/04/2023, por volta das 22h, na Rua Jerônimo Ribeiro, 111, bairro Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, policiais militares receberam informações de o denunciado FELIPE RANGEL NEVES realizava tráfico de drogas em sua residência na referida localidade.

Ao chegarem no local, os policiais realizaram um cerco no domicílio e chamaram pelo nome do denunciado que, ao notar a presença da guarnição, tentou dispensar um revólver, contudo, desistiu e retornou ao interior do imóvel.

Após tentativas de contato, PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA franqueou o acesso dos militares no imóvel e, após buscas com apoio de um semovente, localizaram um revólver, calibre .38 Special, marca Taurus, municiada com quatro munições do mesmo calibre, 2 (duas) buchas de maconha, um carregador de submetralhadora e uma luneta de cor preta.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado da imputação relativa ao delito do art. 28 da Lei de Drogas, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506 de Repercussão Geral e o condenou pelo crime de posse de arma de fogo.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão de fls. 13/14 e pelo laudo pericial de fls. 28/33.

Já a autoria, a despeito das alegações genéricas da Defesa, restou devidamente comprovada, vejamos:

Em juízo, o policial militar ADRIANO ROVETTA confirmou a versão contida na peça acusatória, narrando que receberam uma denúncia acerca de tráfico de drogas no endereço do acusado e, após a realização de um cerco, adentraram no imóvel onde foi localizada uma arma de fogo e um carregador tipo metralhadora.

Na mesma linha, foi o depoimento do policial militar LUIZ PABULO FIM TIENGO.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

O réu, ao ser interrogado em juízo,
confessou
o crime, afirmando que comprou o revólver e as munições.

Nesse contexto, há provas suficientes para a condenação do acusado, não merecendo prosperar a tese de que o “
Ministério Público não logrou êxito em produzir provas suficientes para demonstrar a culpabilidade do apelante”
.

Assim, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Por fim, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, impõe-se a correção
ex officio
do processo dosimétrico.

Isso porque na segunda fase, o Juízo
a quo
não procedeu à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, afirmando que o fez com base em julgado do STF.

No entanto, o julgado oriundo do STF não se trata de
precedente vinculante
, em contrapartida, há
precedente vinculante
do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 585) no sentido de que:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

Assim, compenso a referida atenuante com a agravante e fixo a pena intermediária em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena, bem como a negativa de substituição da pena/concessão de
sursis
, já que se trata de réu reincidente.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico se limitou a apresentar as razões recursais.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recursos para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas de ofício,
REFORMO
a sentença para reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

Fixo honorários advocatícios ao defensor dativo (Dr. Diogo Romão da Silva - OAB/ES nº 33.360) no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.